Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000428-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), JOAO BENTO NETO - CPF: 022.237.671-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO DE FREITAS ARANTES - CPF: 063.888.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CIPRIANO MANICOBA - CPF: 056.256.294-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AMERICO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 134.621.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA MARTOS ALVES - CPF: 559.502.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ALVES DE FREITAS - CPF: 420.348.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR ALVES DA SILVA - CPF: 393.799.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA
ON LINE
- CONTA CORRENTE - DEPÓSITO DE SALÁRIO - DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA MESMA CONTA – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSDO DESPROVIDO.

1. Cabe a parte executada o ônus de comprovar a natureza salarial do valor bloqueado, bem como a sua impenhorabilidade.

2. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantida a constrição efetuada via Sistema BACENJUD.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BENTO NETO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Civil Pública no 617-07.2001.811.0013, que manteve parcialmente a constrição judicial de valores via BACEN-JUD, liberando apenas o valor que comprovadamente referia-se a salário.

De início, a Agravante requer o benefício da assistência judiciária gratuita sob a alegação de que percebe apenas o valor mensal de R$1.456,88 de salário mensal.

Afirma o Agravante que, ao contrário do afirmado pelo juízo singular, os valores bloqueados correspondem a proventos do mês de novembro/2017.

Acentua a impenhorabilidade de valores oriundos de salário.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada com a imediata baixa da constrição judicial via penhora BACENJUD.

Benefícios da justiça gratuita concedidos. Pedido liminar, de antecipação da tutela recursal, indeferido. (Id 31280975)

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 42275459)

A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu diligências para comprovação da tempestividade recurso. (Id 46427972)

O Recorrente trouxe aos autos cópia da intimação publicada no DJE, bem como cópia integral da ação de base, para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento. (Id 47952973)

Após, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo provimento do recurso. (Id 70570954)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BENTO NETO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Civil Pública no 617-07.2001.811.0013, que manteve parcialmente a constrição judicial de valores via BACEN-JUD, liberando apenas o valor que comprovadamente referia-se a salário.

Sustenta o recorrente, em síntese, que os valores penhorados são oriundos de salário, portanto, impenhoráveis.

Para tanto, junta cópia do extrato bancário que demonstra o depósito da quantia de R$1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais) a título de salário, referente ao mês de novembro de 2017, e logo após o bloqueio judicial do valor de R$1.377,81 (um mil trezentos e setenta e sete reais), via BACENJUD.

Sabe-se que, nos expressos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, há a impenhorabilidade da verba salarial,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

No entanto, o art. 854, §3o, inciso I, do CPC, determina:

Art. 854 [...] § 3o. Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

Da análise dos autos, observa-se que, apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, pelo extrato bancário juntado aos autos, não é possível afirmar que os valores bloqueados correspondem ao salário, visto que há diversas movimentações de depósito e transferência de valores - (Id 29960958).

Dessa forma, tenho que o Recorrente não se desincumbiu

do ônus que lhe competia, eis que não comprovou que os demais valores que ali foram depositados, ou creditados por transferência, possuíam algum gravame de impenhorabilidade, sendo possível, então, a penhora via Sistema BACENJUD.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao alegar a impenhorabilidade de recursos encontrados em conta corrente, é ônus do devedor provar a correspondente causa impeditiva. Diante da inexistência de elementos de convencimento, mantém-se a constrição. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07022948020218070000 DF 0702294-80.2021.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONTA SALÁRIO - UTILIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS -PENHORA ON LINE - POSSIBILIDADE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DO VALOR BLOQUEADO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE O EXECUTADO - PRECEDENTES - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO VIA BACENJUD - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 649, inc. IV, da Lei no 5.869/73 - antigo CPC e do art. 833, IV do Novo CPC, o salário é abarcado pela regra da impenhorabilidade. 2. Em que pese a impenhorabilidade das verbas salariais, uma vez demonstrado que a conta salário é utilizada para movimentações outras que não apenas o recebimento de remuneração, incumbe ao executado demonstrar que o valor constrito via BACENJUD possui natureza salarial. Não se desincumbindo de tal ônus, é de se manter a penhora on line. Precedentes. 3. Recurso não provido. 4. Sentença mantida.
(TJ-MG - AC: 10194120069530001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2016, Data de Publicação: 17/05/2016)

A propósito, julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO COMPROVADA - PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente somente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional). Para obter êxito no pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar tal situação, em conformidade com o § 3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação. (TJ-MT - AI: 10120708820198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/02/2020)

Portanto, não tendo o agravante se cumprido o ônus de comprovar a natureza salarial do valor indisponibilizado, bem como a sua impenhorabilidade, deve a decisão de constrição ser mantida.

Com tais razões, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021